Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LETÍCIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO e SAMYRA GEBRIM NERES DE CARVALHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0042249-69.2015.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos executados, ora agravantes, prestigiando o “decisum” que determinou a transferência de numerário nos autos acima referidos para conta vinculada ao processo de inventário de Felipe Neres de Carvalho, n. 0028016-33.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Os agravantes postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão de primeiro grau. Em provimento definitivo, pugnaram pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi– a tempo e modo – interposto recurso em face da determinação de transferência de numerário para os autos do inventário do genitor dos agravantes (id 49464988 dos autos de origem). A referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/11/2018. Os ora agravantes formularam pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo julgador de primeiro grau (id 50075243 dos autos de origem), por decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/11/2019. Ocorre que o pedido de reconsideração, por não apresentar natureza recursal, não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Por esta razão, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se quando os agravantes tiveram ciência inequívoca da prolação da primeira decisão que determinou a transferência de numerário para o Juízo onde tramita o inventário e não do segundo “decisum”, que apenas manteve a aludida determinação. Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento somente em 13/12/2019, uma vez que os agravantes tomaram por base o pronunciamento judicial que se limitou a manter a decisão que, repita-se, determinou a transferência de valores para a conta do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a preclusão temporal. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça.